Tribunal: TJDFT
Processo: 0713489-04.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0713489-04.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: FONTES DE RESENDE ADVOCACIA SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a Fazenda Pública para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar o cumprimento de sentença (CPC 535). SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator